Tribunal: STF
Processo: Rcl 60459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Justiça do Estado São Paulo (TJ/SP) proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1032071- 10.2022.8.26.0053. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, o Juízo reclamado teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    2. O órgão reclamado prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.  



    3. É o relatório. Decido.



    4. No caso, a parte ora beneficiária, Delegado de Polícia, impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado da Coordenadoria da Administração Financeira (Caf) da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, com o objetivo de ver aplicado o “abate-teto de forma isolada sobre cada função desempenhada pelo impetrante, bem como para afastar a incidência da verba indenizatória GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade e das Gratificações por Representação - sobre o teto remuneratório”.



    5. O Juízo de primeira instância denegou a segurança (doc. 5, fls. 13-19). Em sede de apelação, o TJ/SP deu parcial provimento ao apelo nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA TETO CONSTITUCIONAL. Delegado de Polícia. Gratificação por acúmulo de titularidade Pretensão de que o teto remuneratório (art. 37, XI, CF) incida individualmente sobre referida gratificação. Gratificação por representação incorporada. Pleito voltado ao afastamento da referida gratificação da base de cálculo para fins do teto constitucional. Denegada a ordem na origem. Apelo impetrante. Concessão em parte. Percepção dos vencimentos regulares e da gratificação por acúmulo de titularidade (GAT) instituída pela LE nº 1.020/2007. Cumulação legítima de cargos. Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações relativas aos cargos acumulados. Temas nº 377 e 384 do e. STF. Precedentes. Sentença reformada nesse ponto. Gratificação por representação, contudo, que se encontra incorporada aos vencimentos do autor, não subsistindo a tese de que referida verba possui caráter indenizatório. Incidência do teto remuneratório sobre a gratificação por representação incorporada. Devolução das quantias descontadas a maior a partir do ajuizamento do mandado de segurança. Possibilidade. Art. 14, §4° da lei 12.016/09. Sentença parcialmente reformada. APELO PROVIDO EM PARTE.



    6. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, violação ao art. 37, XI, da CF/88, porque o caso dos autos não se trata de acumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de delegado de polícia. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 377 da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (mesma tese do Tema 384-RG).



    7. De fato, houve equívoco ao se invocar o Tema 377-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário. A situação objeto do processo de origem não se enquadra “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções”, os quais estão previstos no art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal. 



    8. Todavia, verifico que, no caso, a acumulação legítima de cargos, como forma de afastar o abate-teto, acabou por ser assinalada a partir do reconhecimento da natureza indenizatória da GAT, diante do disposto na Lei Complementar estadual nº 1.020/2007. Conforme assinalado na decisão reclamada, “da leitura da legislação supra colacionada, extrai-se que a gratificação por acúmulo de titularidade é paga ao Delegado de Polícia que for designado para responder cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, sendo certo que sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária”.



    9. Nesse cenário, entendo que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque, em casos semelhantes, esta Corte vem assentado que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF - no mesmo sentido o parecer ministerial (doc. 20). A propósito, transcrevo a ementa do seguinte precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE GAT. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    (RE 1.213.137, Rel. Min. Luiz Fux)



    10. Na mesma linha: ARE 1.312.805, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.388.013, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.395.724, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; AREs 1.404.484 e 1.418.269, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber; ARE 1.411.071, Rel. Min. Nunes Marques.



    11. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite, apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 



    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator